Tribunal: TJSP
Processo: 1033984-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. Recurso dos autores. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Voo: Guarulhos – Honolulu, com conexões em Ciudad de Panamá e Los Angeles. Cancelamento. Ordem de suspensão de voos operados por aeronaves do modelo Boeing 737 MAX pela Federal Aviation Administration. Fortuito

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. Recurso dos autores. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Voo: Guarulhos – Honolulu, com conexões em Ciudad de Panamá e Los Angeles. Cancelamento. Ordem de suspensão de voos operados por aeronaves do modelo Boeing 737 MAX pela Federal Aviation Administration. Fortuito externo que não exime a companhia aérea do dever de informação. Ordem da FAA que data de 5 dias antes do voo. Comunicação aos autores realizada 27 horas antes do embarque. Responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes do descumprimento do dever de informação, como a aquisição de passagens aéreas por valores exorbitantes na véspera da viagem e o atraso de 17 horas para chegada ao destino. Horários dos voos de retorno, todavia, que decorrem de opção dos autores, que adquiriram as passagens com 18 dias de antecedência em relação à data de retorno e não comprovaram que o itinerário contratado constituía a única ou a menos danosa das opções. Danos materiais comprovados, nesses termos. Danos morais caracterizados. Indenização, contudo, fixada em R$ 6.000,00 para cada um dos autores. Recurso provido em parte, para julgar a ação parcialmente procedente, com condenação da ré ao pagamento da integralidade dos encargos sucumbenciais (sucumbência mínima dos autores).